Tribunal: TJMT
Processo: 1000592-73.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000592-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Transporte de Pessoas, Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA - CPF: 026.898.211-25 (ADVOGADO), F. M. M. - CPF: 048.799.161-37 (AGRAVANTE), TAYS FERREIRA RANDO - CPF: 018.694.451-98 (ADVOGADO), JULIANA MAZZARO - CPF: 023.498.011-79 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANA MAZZARO - CPF: 023.498.011-79 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

MENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL EM SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO

–

PROSSEGUIMENTO
DA AÇÃO
CONDICIONADO
À
COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
–
INEXIST
Ê
NCIA DE PREVISÃO LEGAL –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO E DO ACESSO À JUSTIÇA – DECISÃO
REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

1. A tentativa de solução amigável de conflitos por meio administrativo nos canais oficiais do fornecedor constitui uma faculdade disponível ao consumidor antes do ajuizamento da ação, não podendo ser imposta a sua utilização como condição ao ajuizamento do feito, sob pena de
violação ao
princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição e do acesso à justiça.

2. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
F. M. M. representados por sua genitora JULIANA MAZZARO
contra a
decisão proferida nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais - Descumprimento Contratual em Serviço de Transporte Aéreo n. 1003794-25.2024.8.11.0087

em trâmite perante a Vara Única de Guarantã do Norte/MT

que
indeferiu a justiça gratuita
e determinou que a agravante
traga aos autos, no prazo de 15 dias,
comprovante de recolhimento da primeira parcela das custas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial e
, no mesmo prazo, junte prova
de que procedeu a tentativa de resolução administrativa da controvérsia de forma extrajudicial, sob pena de extinção do feito (ID
280695939
).

Em suas razões recursais (ID
262673783
), sustenta a parte agravante ter ingressado com a demanda
em razão
da recusa de embarque da agravante (origem: Brasília-DF – destino: Sinop-MT) por erro d
o
funcionário da empresa que teria recolhido a autorização de viagem
de menor desacompanhado
no
check

in
,

o
que causou inúmeras adversidades à autora,
menor de idade
,
que permaneceu sozinha em outra cidade, por
falha na prestação do serviço

pela
companhia aérea
.

Aduz que ao receber a petição inicial, o magistrado singular
indeferiu a justiça gratuita ao fundamento de que caberia à autora propor a demanda perante o Juizado Especial
,

cujo rito procedimental se alinha à celeridade e simplicidade próprias das demandas de menor complexidade e valor
.

Assevera que ao contrário do que entendeu o juízo condutor do feito
,

a demanda envolve menor incapaz, sendo impossível o
tr
â
mite
pelo rito dos juizados especiais, motivo pelo qual ajuizada perante a justiça comum.

Aduz ter apresentado pedido de reconsideração
justificando os motivos pelo qual a demanda não poderia tramitar perante o juizado especial, o magistrado singular manteve o indeferimento da justiça gratuita
, facultando à autora o pagamento parcelado em até 4 vezes, com a
comprovação do recolhimento da primeira parcela em 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Relata que na mesma
oportunidade o juízo condicionou o prosseguimento da ação
à
demonstração de que a parte buscou resolver a lide por meios administrativos
, devendo ser juntado aos autos, também no prazo de 15 dias, prova da tentativa de resolução extrajudicial
, sob pena de extinção do feito por ausência de interesse processual.

Afirma
que a autora, menor de idade, encontra-se representada por sua genitora, a qual aufere renda mensal líquida de R$ 1.841,18 (mil oitocentos e quarenta e um reais e dezoito centavos), não tendo condições de arcar com as custas e despesas processuais, somado ao fato de que o indeferimento da justiça gratuita
à
menor mostra-se totalmente desarrazoado já que lhe nega o direito de acesso à justiça.

Defende
que a exigência de comprovação de que a autora buscou meios alternativos como a Plataforma consumidor.gov, Reclame Aqui, SAC, PROCON ou outros órgãos fiscalizadores ou Agências reguladoras para solucionar a demanda afronta os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do amplo acesso ao Poder Judiciário, garantido no inciso XXXV do artigo 5º da CF/88
.

Afirma ser desnecessária a comprovação de tentativa prévia de resolução administrativa para ajuizamento de ação judicial nas relações de consumo, sendo direito do consumidor buscar diretamente no Poder Judiciário não sendo o esgotamento da via administrativa ou a
tentativa prévia de acordo requisito para acesso à justiça.

Aduz que a pretensão indenizatória por danos morais decorre de direitos personalíssimos e não está condicionada a tentativas de conciliação prévia tendo em vista que o prejuízo sofrido pela autora é irreparável na via administrativa.

Sob tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão de efeito ativo para que seja determinado o prosseguimento do feito com a citação da parte adversa e designação de audiência de conciliação e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada de modo a conceder a justiça gratuita à agravante, além de ser confirmada a liminar recursal sendo afastada a exigência de tentativa extrajudicial de resolução da demanda.

Recebido o recurso, foi determinada a intimação da parte autora para comprovação da renda familiar, devendo ser aportado aos autos as declarações de imposto de renda referentes aos três últimos exercícios financeiros ou outros documentos que justifiquem os ganhos familiares perante os compromissos ora assumidos, pois aportado aos autos apenas o holerite da genitora datado de setembro de 2024 (ID 262811750).

Devidamente intimada para trazer aos autos documentos aptos a demonstrar renda familiar de modo a comprovar a alegada hipossuficiência (ID 262906768)
,
a parte autora se limitou a aportar aos autos apenas a CTPS digital de ID 264196273 com indicação um único registro de vínculo empregatício iniciado em 07/05/2024 junto à empresa IGO ZANON e o mesmo holerite já apresentado datado de setembro de 2024 (ID 264196274; 264196272 e; 264196272), documentos estes incapazes de comprovar a incapacidade financeira familiar.

Na sequência foi proferida a decisão que indeferiu a justiça gratuita e determinou a intimação da parte autora para providenciar o preparo do recurso no prazo de 05 dias, sob pena de deserção (ID
276263877).

No movimento de ID 276749371 foi certificado o pagamento do preparo, vindo o feito à conclusão.

A liminar recursal foi
deferida

para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito
do recurso
(ID
280695939
).

Não foram prestadas informações pelo juízo condutor do feito (ID
280844353
).

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
287069855
)
.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dr.
Ezequiel Borges de Campos
, opina pelo provimento do recurso (ID
290788364
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Analisando
detidamente
os autos e a legislação vigente, bem como a atual leitura do princípio do acesso à justiça,
verifica-se
que razão assiste à parte agravante.

Isso porque, a tentativa de solução extrajudicial dos conflitos tem como objetivo possibilitar ao jurisdicionado uma forma rápida de solução
da lide
, sem que sua utilização seja obrigatória
a prestação judicial, além de não ser condição para caracterização do interesse de agir.

Além disso, a solução amigável dos conflitos por meio administrativo nos canais
oficiais do fornecedor constitui uma faculdade disponível ao consumidor antes do ajuizamento da ação, não podendo ser imposta a sua utilização como condição ao ajuizamento
d
o feito, sob pena de
violação ao
princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição e do
acesso à justiça.

Desta forma, não há como impor ao jurisdicionado a utilização dos canais oficiais para tentativa de resolução extrajudicial antes de ingressar com uma demanda judicial envolvendo o direito do consumidor
.

O
artigo 3º do CPC/15, ao prever que a conciliação e a mediação, assim como os demais meios alternativos de solução de conflitos devem ser estimulados pelo poder judiciário, tem como objetivo diminuir a judicialização e dar maior celeridade à solução dos conflitos, sem que a adesão aos canais oficiais como SAC, PROCON, Plataforma consumidor.gov, Reclame Aqui ou outros órgãos fiscalizadores e agências reguladoras seja obrigatória, vejamos:

“Art. 3º Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito.

§ 1º É permitida a arbitragem, na forma da lei.

§ 2º O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos.

§ 3º A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.”

Verifica-se do dispositivo acima que a nova sistemática processual, ao estabelecer o estímulo à utilização dos métodos alternativos de resolução dos conflitos, em nenhum momento deixou de observar o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Ao contrário do que constou da decisão recorrida, a utilização do
s

canais oficiais como SAC, PROCON, Plataforma consumidor.gov, Reclame Aqui ou outros órgãos fiscalizadores e agências
reguladoras
compreende uma ferramenta gratuita à disposição dos consumidores para que estes possam buscar de forma administrativa e voluntária a solução dos conflitos com as empresas e fornecedores.

Destaca-se que a utilização de tais canais não se trata de uma obrigatoriedade, mas mera liberalidade da parte.

Nesse contexto,
condicionar o ajuizamento
ou o prosseguimento
de ação ao esgotament
o da via administrativa afronta a garantia constitucional de acesso à justiça, prevista no inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal.

Aliás, nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA TENTATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento de ausência de comprovação de tentativa administrativa prévia de solução do conflito. A apelante sustenta que tal exigência viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição e que não há previsão legal para a obrigatoriedade de requerimento administrativo antes do
ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base na ausência de comprovação de prévia tentativa administrativa de solução da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/1988) veda a imposição de requisitos não previstos em lei para o ajuizamento de ações, incluindo a exigência de esgotamento da via administrativa como condição para configuração do interesse de agir.

4. O interesse de agir deve ser analisado com base na teoria da asserção, segundo a qual a simples alegação de violação de direito, acompanhada de indícios mínimos de sua ocorrência, é suficiente para autorizar o processamento da demanda judicial.

5. A exigência de prévio requerimento administrativo impõe ônus excessivo ao consumidor e não encontra respaldo no Código de Processo Civil, que incentiva a autocomposição, mas não a impõe como requisito obrigatório para o exercício do direito de ação.

6. A petição inicial da apelante preenche os requisitos dos
arts
. 319 e 320 do CPC, sendo indevida a determinação de emenda para comprovação de tentativa administrativa prévia.

7. O desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza lesão ao direito da consumidora e configura interesse de agir, tornando desnecessária a demonstração de tentativa extrajudicial de solução do problema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A exigência de comprovação de tentativa administrativa prévia como condição para a propositura de ação judicial viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 2. O interesse de agir deve ser analisado com base na teoria da asserção, bastando a alegação de violação de direito acompanhada de indícios mínimos para justificar o regular processamento da demanda. 3. O Código de Processo Civil não impõe o prévio requerimento administrativo como requisito para o ajuizamento da ação, sendo vedada a criação de obstáculos não previstos em lei para o acesso ao Judiciário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 319 e 320.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1010444-40.2024.8.11.0006, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 29/01/2025; TJMT, N.U 1008559-88.2024.8.11.0006, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 29/01/2025; TJMT, N.U 1001177-34.2023.8.11.0053, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 10/12/2024.
”

(N.U 1011978-19.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025)

No mesmo sentido é o parecer ministerial, vejamos o trecho a seguir (ID
290788364);

“[...] A outra controvérsia recursal se concentra na exigência imposta à agravante de provar que, previamente ao ajuizamento da ação, buscou solução administrativa pelos canais oficiais mantidos pelo fornecedor, sob pena de extinção do processo, hipótese que flagrantemente contraria o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, XXXV, da CF e no art. 3º, “caput”, do CPC. D

e fato, revela-se incabível exigir a demonstração de tentativas para solucionar a questão na esfera administrativa como condição para a propositura da ação, sobretudo quando se trata de responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços e
da inversão do ônus da prova nas relações de consumo, conforme art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/1990. Nesse sentido, é o entendimento desse
egr
. TJMT:

[...]

Ante o exposto, o Ministério Público manifesta pelo
provimento
do recurso para reformar a decisão agravada.
[...].”

Há que esclarecer ainda, que
o interesse de agir da agravante resta caracterizado pela suposta falha na prestação do serviço já que defende
ter adquirido passagem aérea com serviço de menor desacompanhado para que sua filha, atualmente 15 anos de idade, pudesse regressar de Brasília para Sinop em voo direto partindo de Brasília no dia 11/10/2024 às 11h20min, com chegada em Sinop prevista para às 12h10min do mesmo dia 11/10/2024, todavia
,
a menor não conseguiu embarcar em razão de o funcionário da empresa ter recolhido a autorização de viagem no
check
in
, sendo realocada em outro voo no dia 12/10/2024, com pernoite em São Paulo, chegando em Sinop apenas no dia 13/10/2024
, situação que teria causado prejuízos que ultrapassa
ra
m o mero aborrecimento
, caracterizando
assim dano moral indenizável
.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão recorrida e determinar o prosseguimento da demanda sem necessidade de juntar prova inequívoca da tentativa de conciliação administrativa.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025